Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DENÚNCIA REJEITADA. FALTA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão que rejeitou a denúncia que imputou ao acusado a prática do crime de desacato, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença da justa causa para o recebimento da denúncia oferecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. O delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública (Acórdão 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024).
5. No caso, os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na ocorrência e pela irmã do acusado evidenciam os xingamentos e ofensas proferidas pelo acusado, dirigidas aos policiais no exercício de suas funções públicas.
6. Na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, que impõe o prosseguimento da ação penal quando houver dúvida quanto à procedência da acusação, cabendo à instrução criminal o desvendamento completo dos fatos (Acórdão 1929851, 0710611-02.2024.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.).
7. Destarte, observados os requisitos legais e não configurada qualquer das hipóteses legais para a rejeição da denúncia, como manifesta inépcia da peça acusatória; falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou falta de justa causa para o exercício da ação penal, deve ser assegurado o recebimento da denúncia. Inteligência dos artigos 41 e 395, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, arts. 41 e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1929851, 0710611-02.2024.8.07.0020, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 03/10/2024.